Tribunal: TJMT
Processo: 1026028-36.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-01
Data de publicação: 2024-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1026028-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARTHUR COSTA DERSSOTTI BUENO DOS SANTOS - CPF: 788.562.139-15 (RECORRENTE), ADOLFO ARINE - CPF: 482.602.741-91 (ADVOGADO), KALIL JORGE ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO - CPF: 003.060.321-80 (RECORRIDO), ANDREIA COCCO BUSANELLO - CPF: 772.235.781-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Embargos de Declaração n°
1026028-36.2022.8.11.0001.

Origem:
Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Embargante:
ARTHUR COSTA DERSSOTTI BUENO DOS SANTOS.

Embargados:
BANCO BRADESCO S.A e KALIL JORGE ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO.

Data do Julgamento virtual:
17 a 20/06/2024
.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - VÍCIO SANADO - EFEITOS MODIFICATIVOS - POSSIBILIDADE - EMBARGOS ACOLHIDOS - JULGAMENTO ANULADO - RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL - REJEITADA - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - VEÍCULO QUITADO - MANUTENÇÃO DE GRAVAME – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – OBRIGAÇÃO DE FAZER DEVIDA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Se há no acórdão o vício apontado, acolhe-se os embargos de declaração.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Rejeito tal preliminar.

3.

Cabe ao requerente o ônus da prova dos fatos constitutivos de seu direito, consoante exige o art. 373, I do CPC, porquanto a inversão do ônus da prova não tem caráter absoluto.

4.

O descumprimento do referido ônus acarreta a improcedência do pleito indenizatório, pois, sequer houve tentativa de solução administrativa.

5.

Para a configuração do dano moral é necessária comprovação de violação a algum direito de personalidade, conforme dispõe o inciso X, do artigo 5o, da Constituição Federal, o que não ocorreu no caso concreto.

6.

Segundo o STJ:
“
A simples demora na baixa do gravame de alienação fiduciária de veículo automotor não é apta a ensejar, in re ipsa, dano moral, devendo ficar demonstrada a presença de circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento, o que não se verificou na espécie.
”.

7.

Por fim, diante da posse do veiculo por parte do reclamante, a obrigação de fazer de determinar a transferência do veiculo para o nome do reclamante é medida que se impõe.

8.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de embargos de declaração opostos contra o acórdão, o qual, por unanimidade,

conheceu do recurso do embargante e negou-lhe provimento mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos para que seja reformado o acórdão, ao argumento de que padece de omissão.

É o relatório.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares:

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois deixou de analisar o pedido de transferência de veiculo para o nome do reclamante.

Verifico, portanto, que a decisão embargada foi proferida contrariando os argumentos e pedidos existentes nos autos. Por esse motivo, entendo que está eivada de omissão.

Deste modo, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar o vício contido na decisão, pois pautada em falsa premissa de fato.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
opostos e declaro nula a decisão colegiada, por reconhecer a existência de omissão e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir o voto atinente ao recurso inominado interposto pela requerente.

É como voto.

VOTO – DO RECURSO INOMINADO

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença dever ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo partes da r. sentença:

(...)ARTHUR COSTA DERSSOTTI BUENO DOS SANTOS ajuizou ação indenizatória em desfavor de KALIL JORGE ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO / BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Alegou que em novembro de 2014, adquiriu um veículo usado, marca Fiat, modelo Uno Mille Fire Economy 1.0, ano de fabricação 2012, modelo 2012, pelo valor de R$ 18.000,00, registrado em nome da primeira requerida e financiando parte do valor através do banco reclamado. Sustentou que o contrato foi integralmente quitado e que a primeira reclamada não realizou a transferência do veículo para o seu nome, bem como que o banco reclamado não adotou as devidas precauções ao realizar o financiamento do bem, uma vez que realizo financiamento com a incidência de gravame em seu favor porém com o veículo em nome de terceiro. Argumentou que o ato perpetrado lhe gerou danos morais. Atribuiu ao suposto dano moral o valor de R$ 30.000,00. Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência visando a transferência do veículo alvo da controvérsia e, ao final, requereu a confirmação da tutela de urgência e a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Foi concedida tutela antecipada nos termos da decisão disponibilizada no ID 88194324.

As partes reclamadas foram regularmente citadas e audiência de conciliação realizada (ID 120465005).

A parte reclamada Banco Bradesco Financiamentos apresentou contestação no ID 101757038, oportunidade em que arguiu preliminarmente a falta de interesse de agir em razão da ausência de pretensão resistida. No que tange ao mérito da ação proposta, argumentou não possuir autorização para remover o gravame de um veículo em nome de terceiros. Sustentou que a única entidade competente para remover o nome da parte autora dos veículos em sua titularidade é o DETRAN, e um ofício deve ser expedido a eles para concluir a transferência. Ao final, requereu o reconhecimento da preliminar suscitada e, em caso de rejeição, a total improcedência da demanda.

A parte requerida Kalil Jorge Zattar de Arruda Carvalho apresentou contestação no ID 121059981, na qual suscitou preliminarmente ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, sob a alegação de que o proprietário do automóvel é a empresa Ouro Verde Locação e Serviços S.A., bem como, arguiu a ocorrência de prescrição trienal quanto a pretensão de reparação por danos morais. No mérito, sustentou não ter agido com dolo ou culpa pelos fatos narrados na petição inicial. Ao final, requereu o reconhecimento das preliminares suscitadas e, em caso de rejeição, a total improcedência da demanda.

Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à contestação (ID 102251987). (...)”

Da acurada análise dos autos verifica-se que o embargante em seu pleito recursal requer a transferência do veiculo para o seu nome, bem como, a indenização por danos morais em relação à demora na baixa do gravame.

Pois bem, o pleito recursal merece parcial acolhimento, conforme passamos a expor.

Inicialmente, não comporta acolhimento o pleito de indenização por danos morais, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a simples demora na baixa do gravame, por si só, não dá ensejo à indenização pleiteada, pois, não se trata do chamado dano moral
in re ipsa
, uma vez que, cabia ao requerente demostrar alguma circunstância extraordinária apta a lhe causar ofensa a direito de personalidade, demonstração esta que não veio aos autos.

Sobre o tema, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“(STJ) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABORDAGEM EXPRESSA DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRAVAME DE VEÍCULO. DEMORA NA LIBERAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 568/STJ. (...) 4.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples demora da instituição financeira em providenciar a liberação do gravame sobre veículo

não

resulta

em

dano moral indenizável.
Precedentes. 5.

Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 6. Agravo interno não provido. (Processo AgInt no AREsp 1328572 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0175075-6 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - Órgão Julgador, T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 25/02/2019).

“(STJ) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE FATO CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
A simples demora na baixa do gravame de alienação fiduciária de veículo automotor não é apta a ensejar, in re ipsa, dano moral, devendo ficar demonstrada a presença de circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento, o que não se verificou na espécie
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1699340/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INDEVIDA MANUTENÇÃO DE GRAVAME. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO NO CASO CONCRETO.
A indevida manutenção de gravame não enseja a ocorrência de abalo moral in re ipsa, sendo indispensável a demonstração de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade e que não se confunda com mero dissabor, o que não restou comprovado no caso concreto
. APELO IMPROVIDO.” (Apelação Cível, No 70082081548, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 26-09-2019).

Nesse mesmo sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual.
“(AgInt no AREsp 1326527/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), o que não restou comprovado nos autos.”
(N.U 1005956-35.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020).(destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

E MATERIAL – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL –
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DO ACORDO
–

INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL
– NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Na hipótese, não restou demonstrado que a demora da instituição financeira em proceder a baixa do gravame tenha obstado, efetivamente, qualquer negócio envolvendo o veículo, de modo que, não há que se falar em indenização por dano moral.”
(N.U 0024443-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021).(destaquei).

Portanto, inexistindo prova de qualquer circunstância que ultrapasse o mero aborrecimento vinculado a descumprimento contratual, no tocante a manutenção de restrição de gravame, pois tal particularidade, não se mostra suficiente para acarretar os danos morais postulados.

Já no tocante ao pleito de transferência do veiculo para no nome do reclamante, o mesmo merece acolhimento, tendo em vista que o veiculo esta em sua posse desde a venda do mesmo, ainda, realizou a quitação integral do financiamento.

Oportuno, ainda, destacar que o reclamado KALIL JORGE ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO, confirma a venda e o comunicado de venda do veiculo e autorização da transferência do veiculo para o nome do reclamante, conforme segue:

Portanto, diante da posse do veiculo por parte do reclamante, a obrigação de fazer de determinar a transferência do veiculo para o nome do reclamante é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais no sentido de determinar que o DETRAN-MT realize a transferência de propriedade do veiculo Fiat / Uno Mille Economy, RENAVAN 00455129290, placa AVB9594, ano 2012, para o reclamante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais).

Por fim, indefiro o pleito de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

V O T O S V O G A I S

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares:

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois deixou de analisar o pedido de transferência de veiculo para o nome do reclamante.

Verifico, portanto, que a decisão embargada foi proferida contrariando os argumentos e pedidos existentes nos autos. Por esse motivo, entendo que está eivada de omissão.

Deste modo, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar o vício contido na decisão, pois pautada em falsa premissa de fato.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
opostos e declaro nula a decisão colegiada, por reconhecer a existência de omissão e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir o voto atinente ao recurso inominado interposto pela requerente.

É como voto.

VOTO – DO RECURSO INOMINADO

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença dever ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo partes da r. sentença:

(...)ARTHUR COSTA DERSSOTTI BUENO DOS SANTOS ajuizou ação indenizatória em desfavor de KALIL JORGE ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO / BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Alegou que em novembro de 2014, adquiriu um veículo usado, marca Fiat, modelo Uno Mille Fire Economy 1.0, ano de fabricação 2012, modelo 2012, pelo valor de R$ 18.000,00, registrado em nome da primeira requerida e financiando parte do valor através do banco reclamado. Sustentou que o contrato foi integralmente quitado e que a primeira reclamada não realizou a transferência do veículo para o seu nome, bem como que o banco reclamado não adotou as devidas precauções ao realizar o financiamento do bem, uma vez que realizo financiamento com a incidência de gravame em seu favor porém com o veículo em nome de terceiro. Argumentou que o ato perpetrado lhe gerou danos morais. Atribuiu ao suposto dano moral o valor de R$ 30.000,00. Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência visando a transferência do veículo alvo da controvérsia e, ao final, requereu a confirmação da tutela de urgência e a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Foi concedida tutela antecipada nos termos da decisão disponibilizada no ID 88194324.

As partes reclamadas foram regularmente citadas e audiência de conciliação realizada (ID 120465005).

A parte reclamada Banco Bradesco Financiamentos apresentou contestação no ID 101757038, oportunidade em que arguiu preliminarmente a falta de interesse de agir em razão da ausência de pretensão resistida. No que tange ao mérito da ação proposta, argumentou não possuir autorização para remover o gravame de um veículo em nome de terceiros. Sustentou que a única entidade competente para remover o nome da parte autora dos veículos em sua titularidade é o DETRAN, e um ofício deve ser expedido a eles para concluir a transferência. Ao final, requereu o reconhecimento da preliminar suscitada e, em caso de rejeição, a total improcedência da demanda.

A parte requerida Kalil Jorge Zattar de Arruda Carvalho apresentou contestação no ID 121059981, na qual suscitou preliminarmente ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, sob a alegação de que o proprietário do automóvel é a empresa Ouro Verde Locação e Serviços S.A., bem como, arguiu a ocorrência de prescrição trienal quanto a pretensão de reparação por danos morais. No mérito, sustentou não ter agido com dolo ou culpa pelos fatos narrados na petição inicial. Ao final, requereu o reconhecimento das preliminares suscitadas e, em caso de rejeição, a total improcedência da demanda.

Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à contestação (ID 102251987). (...)”

Da acurada análise dos autos verifica-se que o embargante em seu pleito recursal requer a transferência do veiculo para o seu nome, bem como, a indenização por danos morais em relação à demora na baixa do gravame.

Pois bem, o pleito recursal merece parcial acolhimento, conforme passamos a expor.

Inicialmente, não comporta acolhimento o pleito de indenização por danos morais, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a simples demora na baixa do gravame, por si só, não dá ensejo à indenização pleiteada, pois, não se trata do chamado dano moral
in re ipsa
, uma vez que, cabia ao requerente demostrar alguma circunstância extraordinária apta a lhe causar ofensa a direito de personalidade, demonstração esta que não veio aos autos.

Sobre o tema, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“(STJ) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABORDAGEM EXPRESSA DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRAVAME DE VEÍCULO. DEMORA NA LIBERAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 568/STJ. (...) 4.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples demora da instituição financeira em providenciar a liberação do gravame sobre veículo

não

resulta

em

dano moral indenizável.
Precedentes. 5.

Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 6. Agravo interno não provido. (Processo AgInt no AREsp 1328572 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0175075-6 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - Órgão Julgador, T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 25/02/2019).

“(STJ) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE FATO CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
A simples demora na baixa do gravame de alienação fiduciária de veículo automotor não é apta a ensejar, in re ipsa, dano moral, devendo ficar demonstrada a presença de circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento, o que não se verificou na espécie
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1699340/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INDEVIDA MANUTENÇÃO DE GRAVAME. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO NO CASO CONCRETO.
A indevida manutenção de gravame não enseja a ocorrência de abalo moral in re ipsa, sendo indispensável a demonstração de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade e que não se confunda com mero dissabor, o que não restou comprovado no caso concreto
. APELO IMPROVIDO.” (Apelação Cível, No 70082081548, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 26-09-2019).

Nesse mesmo sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual.
“(AgInt no AREsp 1326527/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), o que não restou comprovado nos autos.”
(N.U 1005956-35.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020).(destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

E MATERIAL – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL –
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DO ACORDO
–

INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL
– NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Na hipótese, não restou demonstrado que a demora da instituição financeira em proceder a baixa do gravame tenha obstado, efetivamente, qualquer negócio envolvendo o veículo, de modo que, não há que se falar em indenização por dano moral.”
(N.U 0024443-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021).(destaquei).

Portanto, inexistindo prova de qualquer circunstância que ultrapasse o mero aborrecimento vinculado a descumprimento contratual, no tocante a manutenção de restrição de gravame, pois tal particularidade, não se mostra suficiente para acarretar os danos morais postulados.

Já no tocante ao pleito de transferência do veiculo para no nome do reclamante, o mesmo merece acolhimento, tendo em vista que o veiculo esta em sua posse desde a venda do mesmo, ainda, realizou a quitação integral do financiamento.

Oportuno, ainda, destacar que o reclamado KALIL JORGE ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO, confirma a venda e o comunicado de venda do veiculo e autorização da transferência do veiculo para o nome do reclamante, conforme segue:

Portanto, diante da posse do veiculo por parte do reclamante, a obrigação de fazer de determinar a transferência do veiculo para o nome do reclamante é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais no sentido de determinar que o DETRAN-MT realize a transferência de propriedade do veiculo Fiat / Uno Mille Economy, RENAVAN 00455129290, placa AVB9594, ano 2012, para o reclamante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais).

Por fim, indefiro o pleito de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares:

O embargante sustenta que o acórdão é omisso, pois deixou de analisar o pedido de transferência de veiculo para o nome do reclamante.

Verifico, portanto, que a decisão embargada foi proferida contrariando os argumentos e pedidos existentes nos autos. Por esse motivo, entendo que está eivada de omissão.

Deste modo, os presentes embargos devem ser acolhidos para o fim de reconhecer e reparar o vício contido na decisão, pois pautada em falsa premissa de fato.

Ante o exposto,
acolho os embargos de declaração
opostos e declaro nula a decisão colegiada, por reconhecer a existência de omissão e, de acordo com os princípios da economia processual e da celeridade, que orientam os processos que tramitam no Juizado Especial, passo a proferir o voto atinente ao recurso inominado interposto pela requerente.

É como voto.

VOTO – DO RECURSO INOMINADO

Inicialmente, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença dever ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo partes da r. sentença:

(...)ARTHUR COSTA DERSSOTTI BUENO DOS SANTOS ajuizou ação indenizatória em desfavor de KALIL JORGE ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO / BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Alegou que em novembro de 2014, adquiriu um veículo usado, marca Fiat, modelo Uno Mille Fire Economy 1.0, ano de fabricação 2012, modelo 2012, pelo valor de R$ 18.000,00, registrado em nome da primeira requerida e financiando parte do valor através do banco reclamado. Sustentou que o contrato foi integralmente quitado e que a primeira reclamada não realizou a transferência do veículo para o seu nome, bem como que o banco reclamado não adotou as devidas precauções ao realizar o financiamento do bem, uma vez que realizo financiamento com a incidência de gravame em seu favor porém com o veículo em nome de terceiro. Argumentou que o ato perpetrado lhe gerou danos morais. Atribuiu ao suposto dano moral o valor de R$ 30.000,00. Ao final, requereu a concessão da tutela de urgência visando a transferência do veículo alvo da controvérsia e, ao final, requereu a confirmação da tutela de urgência e a condenação das reclamadas ao pagamento de indenização por danos morais.

Foi concedida tutela antecipada nos termos da decisão disponibilizada no ID 88194324.

As partes reclamadas foram regularmente citadas e audiência de conciliação realizada (ID 120465005).

A parte reclamada Banco Bradesco Financiamentos apresentou contestação no ID 101757038, oportunidade em que arguiu preliminarmente a falta de interesse de agir em razão da ausência de pretensão resistida. No que tange ao mérito da ação proposta, argumentou não possuir autorização para remover o gravame de um veículo em nome de terceiros. Sustentou que a única entidade competente para remover o nome da parte autora dos veículos em sua titularidade é o DETRAN, e um ofício deve ser expedido a eles para concluir a transferência. Ao final, requereu o reconhecimento da preliminar suscitada e, em caso de rejeição, a total improcedência da demanda.

A parte requerida Kalil Jorge Zattar de Arruda Carvalho apresentou contestação no ID 121059981, na qual suscitou preliminarmente ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda, sob a alegação de que o proprietário do automóvel é a empresa Ouro Verde Locação e Serviços S.A., bem como, arguiu a ocorrência de prescrição trienal quanto a pretensão de reparação por danos morais. No mérito, sustentou não ter agido com dolo ou culpa pelos fatos narrados na petição inicial. Ao final, requereu o reconhecimento das preliminares suscitadas e, em caso de rejeição, a total improcedência da demanda.

Em seguida, foi juntada nos autos impugnação à contestação (ID 102251987). (...)”

Da acurada análise dos autos verifica-se que o embargante em seu pleito recursal requer a transferência do veiculo para o seu nome, bem como, a indenização por danos morais em relação à demora na baixa do gravame.

Pois bem, o pleito recursal merece parcial acolhimento, conforme passamos a expor.

Inicialmente, não comporta acolhimento o pleito de indenização por danos morais, tendo em vista que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a simples demora na baixa do gravame, por si só, não dá ensejo à indenização pleiteada, pois, não se trata do chamado dano moral
in re ipsa
, uma vez que, cabia ao requerente demostrar alguma circunstância extraordinária apta a lhe causar ofensa a direito de personalidade, demonstração esta que não veio aos autos.

Sobre o tema, já se posicionou o Superior Tribunal de Justiça:

“(STJ) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. ART. 1.022 DO CPC/2015. VIOLAÇÃO. INEXISTÊNCIA. ABORDAGEM EXPRESSA DA MATÉRIA. MERA IRRESIGNAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283/STF. RESPONSABILIDADE CIVIL. GRAVAME DE VEÍCULO. DEMORA NA LIBERAÇÃO. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SÚMULA No 568/STJ. (...) 4.

É firme a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a simples demora da instituição financeira em providenciar a liberação do gravame sobre veículo

não

resulta

em

dano moral indenizável.
Precedentes. 5.

Na hipótese, os magistrados da instância ordinária decidiram em perfeita consonância com a jurisprudência desta Corte, circunstância que atrai a incidência da Súmula no 568/STJ. 6. Agravo interno não provido. (Processo AgInt no AREsp 1328572 / RS AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2018/0175075-6 - Relator(a) Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA (1147) - Órgão Julgador, T3 - TERCEIRA TURMA - Data do Julgamento 25/02/2019).

“(STJ) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. DANOS MORAIS. DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME. AUSÊNCIA DE FATO CAPAZ DE ENSEJAR INDENIZAÇÃO. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Verifica-se que o Tribunal de origem analisou todas as questões relevantes para a solução da lide, de forma fundamentada, não havendo que se falar em negativa de prestação jurisdicional. 2.
A simples demora na baixa do gravame de alienação fiduciária de veículo automotor não é apta a ensejar, in re ipsa, dano moral, devendo ficar demonstrada a presença de circunstâncias que ultrapassem o mero aborrecimento, o que não se verificou na espécie
. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido.” (AgInt no REsp 1699340/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 23/02/2018)”.

“APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO COMINATÓRIA E INDENIZATÓRIA. INDEVIDA MANUTENÇÃO DE GRAVAME. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO NO CASO CONCRETO.
A indevida manutenção de gravame não enseja a ocorrência de abalo moral in re ipsa, sendo indispensável a demonstração de circunstância especial capaz de atingir os direitos de personalidade e que não se confunda com mero dissabor, o que não restou comprovado no caso concreto
. APELO IMPROVIDO.” (Apelação Cível, No 70082081548, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em: 26-09-2019).

Nesse mesmo sentido,
verbis:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO – MERO ABORRECIMENTO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, “simples atraso em baixar gravame de alienação fiduciária no registro do veículo automotor não é apto a gerar, in re ipsa, dano moral, sendo indispensável demonstrar a presença de efetivas consequências que ultrapassem os aborrecimentos normais vinculados ao descumprimento contratual.
“(AgInt no AREsp 1326527/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 25/05/2020, DJe 28/05/2020), o que não restou comprovado nos autos.”
(N.U 1005956-35.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/08/2020, Publicado no DJE 18/08/2020).(destaquei).

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

E MATERIAL – DESCUMPRIMENTO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL –
DEMORA NA BAIXA DO GRAVAME APÓS QUITAÇÃO DO ACORDO
–

INSCRIÇÃO DO NOME NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO –

FATO CONSTITUTIVO DE DIREITO NÃO COMPROVADO – ÔNUS DA PARTE AUTORA – IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO – SENTENÇA MANTIDA –
AUSÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS EXCEPCIONAIS – ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO – DANO MORAL
– NÃO OCORRÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O ônus da prova incumbe ao autor quanto a fato constitutivo de seu direito (art. 373, inciso I, do CPC).

Na hipótese, não restou demonstrado que a demora da instituição financeira em proceder a baixa do gravame tenha obstado, efetivamente, qualquer negócio envolvendo o veículo, de modo que, não há que se falar em indenização por dano moral.”
(N.U 0024443-50.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/04/2021, Publicado no DJE 05/05/2021).(destaquei).

Portanto, inexistindo prova de qualquer circunstância que ultrapasse o mero aborrecimento vinculado a descumprimento contratual, no tocante a manutenção de restrição de gravame, pois tal particularidade, não se mostra suficiente para acarretar os danos morais postulados.

Já no tocante ao pleito de transferência do veiculo para no nome do reclamante, o mesmo merece acolhimento, tendo em vista que o veiculo esta em sua posse desde a venda do mesmo, ainda, realizou a quitação integral do financiamento.

Oportuno, ainda, destacar que o reclamado KALIL JORGE ZATTAR DE ARRUDA CARVALHO, confirma a venda e o comunicado de venda do veiculo e autorização da transferência do veiculo para o nome do reclamante, conforme segue:

Portanto, diante da posse do veiculo por parte do reclamante, a obrigação de fazer de determinar a transferência do veiculo para o nome do reclamante é medida que se impõe.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo, e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a sentença e
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais no sentido de determinar que o DETRAN-MT realize a transferência de propriedade do veiculo Fiat / Uno Mille Economy, RENAVAN 00455129290, placa AVB9594, ano 2012, para o reclamante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa fixa de R$ 1.000,00 (mil reais).

Por fim, indefiro o pleito de indenização por danos morais.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da lei no 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2024